Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000221-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
ENTIDADE SINDICAL - IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO

(SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

À minga de prova quanto à miserabilidade jurídica da entidade sindical, independe, com ou sem fins lucrativos, não se tem como conceder a assistência judiciária gratuita, consoante orienta a Súmula 498 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, na Ação de Rito Comum n. 1014755-08.2020.8.11.0041, proposta pelo Agravado, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade da justiça (id. 1 102602246 – autos de origem).

O Recorrente sustenta, em síntese, que embora o Juízo de Primeira Instância tenha designado a realização de perícia técnica, sem apreciar a impugnação à gratuidade da justiça apresentada na contestação, imputou ao Estado o encargo do pagamento dos honorários periciais, ao fundamento de que o Agravado é beneficiário da justiça gratuita.

Enfatiza que, para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer
jus
ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu, no caso.

Ao final, requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada (id. 154683681).

A antecipação da tutela recursal foi concedida t
ão somente para determinar que o Juízo de origem proceda à análise da impugnação à gratuidade da justiça, formulada na ação de base, em toda a sua extensão (id. 154996181).

O Agravado contraminuta o recurso, pontuado ser incabível interposição de agravo de instrumento contra
decisão proferida em Embargos de Declaração, opostos contra
decisium
que determinou ao Agravante que arcasse com os honorários periciais (id. 157343191).

Instada, a Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 160978154).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedido ao Autor, Agravado (id. 102602246 – autos de origem).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Consta que a ação proposta pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDEPEN/MT
, em desfavor de
Estado do Mato Grosso
, visa que o ente estatal proceda aplicação do INPC sobre o adicional de insalubridade dos servidores públicos substituídos pela entidade sindical, bem como a assistência judiciária gratuita (id. 30839991 – autos de origem).

O magistrado singular deferiu o pedido de justiça gratuita, inclusive com ratificação após a devida impugnação do Requerido, ora Agravante
(id. 102602246 – autos de origem).

Irresignado, o Estado do Mato Grosso busca a reforma da decisão agravada sob o argumento de que se faz imprescindível a comprovação do estado de miserabilidade da pessoa jurídica para deferimento da assistência judiciária gratuita (Sumula 481 do STJ), o que não restou comprovado nos autos.

É de conhecimento que se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não sendo necessária a comprovação da situação de insuficiência de recursos, salvo quando o magistrado identificar elementos que demonstrem a possibilidade da parte em arcar com as despesas do processo. E, ainda nesta hipótese, deverá oportunizar a manifestação da parte para comprovar sua insuficiência (Lei no 1.060/50).

Por sua vez, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, exige-se a prova da hipossuficiência, primeiro, porque lhe é próprio o recolhimento de contribuição legais e convencionais; segundo, porque o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete 481. Veja:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

No caso em apreço, a entidade sindical não demonstrou sua hipossuficiência financeira, já que os documentos apresentados, notadamente o estatuto, a carta sindical e a respectiva ata de posse de diretoria, não comprovam sua insuficiência econômica (ids. 30839994/95 e 34889460/61 - autos de origem).

Logo, não cabe falar em concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto, repita-se, não há presunção de que a entidade sindical, ora Agravada, não possa arcar com as custas e honorários do processo.

Logo, à mingua de prova da miserabilidade jurídica da entidade sindical, embora seja pessoa jurídica sem fins lucrativos, inviável a manutenção da justiça gratuita.

A propósito, cita-se, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE.

1.Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados.

3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício".

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em17/04/2018, DJe 23/05/2018). (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. SINDICATO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.” (Recurso Especial no 1.281.069 - MT (2011/0208417-4), Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data da Publicação 10/05/2012)

Forte nessas razões,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão agravada que deferiu a gratuidade da justiça em favor do

Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023